Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705725-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP EMBARGADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP contra decisão (ID 19696370) proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada. Insiste no argumento de que não tem condições de arcar com os custos do processo, pois possui muitas dívidas e demandas judiciais contra si. Alega que não possui faturamento, tendo em vista a ocorrência de falência. Afirma que basta uma simples pesquisa nos processos que tramitam neste Tribunal de Justiça para identificar os inúmeros feitos em que consta como ré. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e esclarecida a contradição apontada. A embargada se manifesta quanto aos embargos de declaração. Pede a manutenção do julgado embargado e a condenação da embargante por litigância de má-fé (ID 20548751). É o relatório. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Trata-se de recurso de cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo. Não se presta a discutir o mérito da decisão recorrida. Não possui, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A contradição pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Verifica-se que a parte embargante apenas repisa argumentos da petição de ID 19643577. A decisão embargada não é omissa na análise das questões levantadas pela embargante. O julgado fixa, expressamente, que é necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica e que não é suficiente a simples alegação. Consiga, de forma clara, ainda, que o pedido de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. Salienta que se deve demonstrar o estado de miserabilidade, por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, de modo que não basta a mera declaração de pobreza. Ressalta que a embargante não demonstrou quaisquer despesas efetuadas que pudessem subsidiar, de forma inconteste, a miserabilidade por ela alegada. Cabe ressaltar que, conforme lição de Luiz Guilherme Marinoni, “(...) o juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os argumentos relevantes devem ser enfrentados.” [1] Os argumentos relevantes são aqueles capazes de infirmar a conclusão do julgado. Sobre o dever de fundamentação dos atos judiciais, expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 956677 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 15-08-2016 PUBLIC 16-08-2016) Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito do julgado. O pedido para a aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios formulado pela embargada em suas contrarrazões não merece prosperar. A parte embargante exerceu direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. O simples fato de a embargante ter alegado a existência de vícios no acórdão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. A leitura dos presentes embargos de declaração não indica que o recurso tenha caráter protelatório, razão pela qual não se mostra possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 493.